Tribunal: TJSP
Processo: 2037302-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Pedido formulado pela autora – Indeferimento – Cabimento – Autora agravante percebe salário mensal de R$ 5.000,00 – Elementos existentes nos autos não dão suporte probatório à alegação de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Decisão mantida - Recurso desprovido.